Tribunal: STF
Processo: Rcl 74727
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Condor Super Center Ltda. contra acórdão proferido nos autos do Processo nº 0000980-31.2023.5.09.0012, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT 9) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG). 



    Condor Super Center Ltda. narra que, na origem, foi demandada por Priscila Lopes a fim de ver declarado vínculo de emprego, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços de marketing e publicidade com a empresa Priscila Lopes, representada pela ora beneficiária. 



    Segundo afirma, apesar de restar comprovada relação de natureza jurídica comercial, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região manteve a sentença que reconheceu o vínculo empregatício.



    Defende, assim, que a autoridade reclamada desrespeitou a eficácia dos paradigmas invocados, porquanto



    “[f]oi demonstrado na defesa da requerente a ausência de vínculo de emprego entre as partes, sendo certo que a requerida livremente optou por associar-se à empresa Condor Super Center Ltda já na qualidade de prestadora de serviços, estando presentes todos os requisitos legais autorizadores dessa forma de contratação, de modo que, não se fazem presentes os requisitos do vínculo empregatício. 



    O caso em apreço é tipicamente denominado de “pejotização”, figura já considerada válida por este Supremo Tribunal.” (e-doc. 1, p. 3)



    Argumenta também que o TRT 9 fundamentou que “haveria fraude no contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, por entender não ser possível a pejotização, sob o fundamento de que a prestadora não teria ampla autonomia no desempenho de suas atividades, uma vez que teria observado os horários de funcionamento da empresa.” (e-doc. 1, p. 4).



    Defende que



    “O contrato de prestação de serviços, cuja assinatura da requerida inclusive encontra-se com firma reconhecida em cartório, encontra-se em consonância com a previsão contida na Lei 13.429/2017 e arts. 593 e seguintes do Código Civil. 



    Também restou comprovado o indubitável benefício financeiro inerente a esta forma de prestação de serviços: enquanto um empregado teria como piso o valor equivalente a R$ 1.500,00, conforme Convenção Coletiva 2022-2024 da categoria de trabalhadores em mercados, sua empresa pactuou somente com a Rede Condor o valor mensal de R$ 3.000,00:



    (...)



    Evidentemente que a Requerida optou em atuar como prestadora de serviços também porque essa modalidade lhe era financeiramente mais benéfica. 



    Ademais, não há sequer alegação da existência de lesão ou coação que pudesse invalidar o contrato de prestação de serviços ou alguma de suas cláusulas, validamente assinado pelas partes.” (e-doc. 1, p. 10-11)



    Ao final, requer



    “a) A concessão de LIMINAR para determinar a cassação da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – 7ª Turma, nos autos do processo de nº 0000980- 31.2023.5.09.0012, por Violação manifesta à decisão proferida por este E. Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 958.252;



    (...)



    c) Que seja, ao final, confirmada a medida liminar através da procedência da presente reclamação constitucional, confirmando-se a tutela de urgência requerida, para cassar a decisão reclamada e, na linha do que restou decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (tema 725), declarar a inexistência de vínculo de emprego, julgando a improcedência total da demanda.” (e-doc. 1, p. 17-18)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, observo que a demanda originária, instaurada por Priscila Lopes, tem como referência o período de 23 de Julho de 2022 a 30 de Abril de 2023, em que fora contratada como pessoa jurídica (fenômeno comumente nominado “pejotização”). Essa moldura está assim delineada no acórdão em recurso ordinário em que se manteve o vínculo de emprego entre as partes:



    “No caso em tela, cumpre, antes de tudo, questionar a quem competia o ônus de provar suas alegações. A existência de prestação de serviços pela Autora, como reconhecido na contestação, gera presunção de que o vínculo estabelecido entre as partes é contrato de emprego. Incumbia ao Réu desfazer essa presunção, provando a existência de outra modalidade contratual.  



    A Autora declarou em depoimento que atuava como analista de conteúdo dentro da loja do Réu no Pinheirinho, possuía CNPJ e era formada em jornalismo. O contrato de prestação de serviços era por prazo indeterminado, e ela encontrou a vaga por meio do Linkedin. Além dos trabalhos realizados para o Réu ela prestava serviços para outras empresas. Disse que apresentava justificativas de suas ausências para o Réu, que descontava as horas do banco de horas. 



     O preposto da Ré: disse que contratou a empresa da Autora; que ela prestava serviço de análise de conteúdo de marketing; que ela poderia delegar a terceiros as demandas; que a remuneração era conforme as tarefas passadas e mediante nota fiscal; que poderia prestar serviços em home office ou presencial, nesta sendo disponibilizada a estrutura da empresa; que ela participava de uma equipe de 6 pessoas; que na equipe tinham duas pessoas celetistas; que cada membro da equipe tinha uma incumbência; que os empregados celetistas cumpriam a jornada de horário e trabalharam presencialmente; que a Autora não cumpria jornada de trabalho e não era obrigatório comparecer na Ré; que a Autora tinha crachá de acesso pro controle de segurança; que ela não tinha controle de jornada; que ela tinha login e senha ao sistema; que ela não avisava as ausências e alteração de horário; que a Sra. Patrícia fazia a distribuição das tarefas a autora, mas não era sua superior hierárquica; que mostrado documento, disse que o cartão ponto não é da Ré e desconhece o documento, que seria um planilha de excel; que a empresa Amplus é empresa prestadora de serviços a Ré; que o empregado celetista trabalha das 8h às 18h e em plantões aos domingos e feriados. 



    A testemunha da Autora declarou: que prestou serviços para a Réu; que prestava serviço para a Amplus e está prestava serviços para o Réu; que o anúncio da vaga era do Réu; que a testemunha prestava serviços como pessoa jurídica; que no setor de web designer era o depoente, o Marcelo e o Jon; que o setor de social mídia era a Michele, Priscila e Camila; que a empregado da Amplus coordenava as atividades, sendo a Gerente Fernanda e Bárbara e depois passou a ser a Alessandra, e posterioemte Camila e por último o Jon ; que trabalhou para Ré de junho de 2022 a julho de 2023; que, mediante autorização, poderia trabalhar em home office; que recebia mediante nota fiscal; que poderia prestar serviços a outras empresas fora do horário das 8h às 18h; que avisava com antecedência a ausência por motivo particular e depois as horas eram descontadas do banco de horas; que compensou horas; que não poderia ter banco de horas negativo para o mês seguinte; que recebia remuneração de R$ 4.000,00; que o empregado Jeferson era celetista e não soube especificar se pela Amplus ou pelo Réu; que o cargo era o mesmo do depoente e recebia de R$ 2.500,00/2.700,00 mensais; que ele poderia trabalhar em home office; que a Autora já trabalhou em home office; que o depoente e a Autora tinham os mesmos coordenadores que os coordenadores eram pessoa jurídica; que tinha jornada de domingo, feriados e sábado para ficar de plantão cumprido em casa; que o plantão iniciava na sexta-feira depois das 18h; que o depoente formalizou contrato de prestação de serviços como pessoa jurídica; que a empresa do depoente prestava serviços para outras empresas.



    A primeira testemunha da Ré declarou: que foi contratado para prestar serviços como pessoa jurídica pela empresa Amplus; que a Autora fazia produção de conteúdo para redes sociais; que a Amplus não tem empregado celetista; que o Réu tinha empregado celetista; que não registra cartão ponto; que registra banco de horas; que tem flexibilidade de horário mediante comunicação a gerência; que trabalhou com a Autora; que nas ausências de algum profissional, o trabalho era remanejado a outro profissional ou poderia ser realizado em home office; que a gestora da Autora foram a Barbara, Alessandra e por último a Camila e elas não eram CLT; que no setor tinha dois empregados celetistas, e um pediu demissão e outro foi contratado pela Amplus como PJ; que o depoente recebe remuneração no cargo de coordenador do núcleo de marketing no valor de R$ 8.900,00; que emite nota para o Réu; que a Autora também emitia nota fiscal para o Réu; que participava de plantão em escalas e computava horas se fosse acionado; que a Autora participava de plantões de forma obrigatória; que o plantão se iniciava na sexta-feira; que a Autora participava de plantão uma vez por mês; que era acionados de forma esporádica; que não restrição de locomoção quando escalados no plantão.



    A segunda testemunha da Ré declarou em depoimento que: é contratada como pessoa jurídica pela empresa Amplus e presta serviços para o Réu na atividade de gerente de Marketing; que a Autora era contratado como pessoa jurídica para prestar serviços de analista de conteúdo; que a remuneração era mensal; que a Amplus faz parte do grupo Condor; que o pagamento era feito pelo Grupo; que a Amplus é uma agencia de publicidade; que a Amplus é uma empresa de Marketing do Grupo Zonta, ao qual é integrado pelo Condor; que trabalhou por pouco tempo com a Autora; que ela faltava bastante por motivo de saúde; que ela não anotava cartão ponto; que havia controle de horário para compensar, em planilha de acompanhamento de horas; que as faltas não eram descontadas; que poderia compensar as faltas e se não fosse possível a compensação, não havia desconto; que cada um anotava os horários em planilha, mesmo em home office; que a ficha era entregue impressa com a nota fiscal; que não havia fiscalização dos horários; que no setor tinham poucos empregados celetistas; que um desses empregados passou a ser pessoa jurídica e a remuneração foi majorada; que haviam plantões ao final de semana; uma vez por mês; e em caso de urgência o prestador era acionado; que poderia informar que não poderia participar do plantão e fazia troca com outra pessoa da equipe; que o plantão era cumprido em casa e poderia ocorrer de não ter nenhum chamado; que nos plantões eram poucos chamados.



    Os depoimentos prestados comprovam que a prestação de serviços pela Autora se dava com pessoalidade, pois a própria testemunha da Ré, afirmou que se a Autora faltasse, não poderia se fazer substituir por terceiros, sendo a demanda repassada a outro membro da equipe, ou realizada em home office pela Demandante. Também havia o pagamento de valor mensal fixo, tal como comprovado pelas notas fiscais juntadas aos autos, fato que foi confirmado pelo depoimento do próprio preposto, assim como das testemunhas. 



    A primeira testemunha da Ré disse que comunicava as ausências ao gestor imediato e estas horas eram compensadas. Ainda, afirmou que era obrigatório a participação das escalas de plantão aos finais de semana. 



    A segunda testemunha da Ré disse que havia controle de jornada, pois as faltas parciais e integrais eram compensadas com o controle pelo banco de horas. 



     O controle da jornada de trabalho da Autora configura a subordinação direta ao Réu, retirando-lhe a autonomia necessária para a caracterização do trabalho de forma autônoma. 



     Destarte, presentes todos os requisitos do art. 3º da CLT, necessários para a configuração do contrato de emprego, declaro a existência de vínculo de emprego entre as partes no cargo de operador de analista de conteúdo. 



     No que diz respeito ao período contratual, incontroversa a data de início do labor, sendo que quanto ao término pelo conjunto probatório e respeitados os limites impostos pela inicial, considero que este ocorreu em 20/4/2023, conforme pedido de distrato contratual subscrito pela Autora a fl. 112 e seu depoimento nos autos 0000969-93.2023.5.09.0014, afirmando que a rescisão contratual ocorreu por sua iniciativa. 



    Preenchidos todos os requisitos do art. 2º e 3º da CLT, declaro a existência de relação de emprego entre as partes, no período de 23/7/2022 a 20/4 /2023 na função de analista de conteúdo.  



    Para tanto, o Réu será intimado para que, no prazo de 10 dias, proceda a anotação da CTPS Digital, sob pena de incidir em multa (pelo descumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 536 do CPC/2015) de 1/30 do salário da Autora por dia de atraso, até o limite de 30/30. Após este período, as anotações serão procedidas pela Secretaria desta Vara.” (e-doc. 4, p. 2-6)



    A parte reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG) orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de natureza cível para reger a prestação do serviço firmado com Priscila Lopes, no período de 23/07/2022 e 30/04/2023.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47.843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57.057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62.801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58.691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53.688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo nº 0000980-31.2023.5.09.0012, na parte em que reconhece o vínculo de emprego no período de 23/07/2022 e 30/04/2023, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente